Tribunal: TJSP
Processo: 2145285-53.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. Execução de título extrajudicial. Decisão de indeferimento do pedido de substituição do arresto de direitos creditórios pelo imóvel indicado pelos devedores. Insurgência da executada.
- Substituição da arresto. Medida inviável, porque não apresentado meio menos gravoso e igualmente eficazes para satisfação da dívida. Bem oferecido para esse fim que é

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. Execução de título extrajudicial. Decisão de indeferimento do pedido de substituição do arresto de direitos creditórios pelo imóvel indicado pelos devedores. Insurgência da executada.
- Substituição da arresto. Medida inviável, porque não apresentado meio menos gravoso e igualmente eficazes para satisfação da dívida. Bem oferecido para esse fim que é objeto de constrição em outras demandas e não ostenta liquidez equiparável à liquidez dos direitos creditórios arrestados. Ausência de concordância da credora quanto à substituição. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.